Tribunal: TJSP
Processo: 1501276-74.2021.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Reconhecimento da causa de aumento do inciso III do artigo 40 da Lei Especial, afastamento do redutor especial, fixação de regime inicial mais severo, e exclusão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Possibilidade e necessidade. Provimento ao recurso do Ministério Público.